Tribunal: TJMT
Processo: 1016445-82.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016445-82.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTENOR FERREIRA CANABARRO - CPF: 247.760.250-00 (RECORRIDO), JOSIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 030.088.741-85 (ADVOGADO), JOAO CLAUDINEI ALVES - CPF: 502.786.061-72 (RECORRENTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), CLAIR CARDOSO DA SILVA ALVES - CPF: 667.026.232-91 (RECORRENTE), SERGIO REGINALDO SIQUEIRA - CPF: 878.657.341-15 (RECORRENTE), MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO - CPF: 977.235.251-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL. ESTADO PRECÁRIO DO IMÓVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL.

OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE LATAS DE TINTAS CONSIGNADAS NO CONTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 23, III da Lei 8.245/91, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos e os procedimentos a elas inerentes, o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.

2. A inexistência do laudo de vistoria inicial que indicaria o estado do imóvel no início do contrato de aluguel impossibilita diferenciar se as alegadas deteriorações relatadas pelo autor/ locador são decorrentes do uso irregular pelos recorrentes ou se consiste na exceção legal que prevê as deteriorações decorrentes do seu uso normal do bem.

3.

Obrigação contratual de pagamento “
de três latas de tinta
de primeira linha para a pintura do imóvel, cuja execução será de responsabilidade do locador”
.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Joao Claudinei Alves, Clair Cardoso da Silva Alves e Sergio Reginaldo Siqueira
,
em face da sentença, pela qual foi dada a parcial procedência à pretensão inicial, para condenar os recorrentes ao pagamento de R$ 17.979,72 (dezessete mil e novecentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), a título de danos materiais.

Os recorrentes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação e o cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide e a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, requerem a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024